Tribunal: STF
Processo: HC 250252
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. DUPLA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS MESMOS FATOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE DE DILIGÊNCIAS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus.



    2. A parte agravante postula o trancamento do inquérito policial, em virtude de alegada ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos investigados seriam os mesmos de inquérito anterior, ocasião em que a denúncia foi rejeitada. Busca, em caráter subsidiário, o reconhecimento da nulidade de diligências investigatórias sem conexão com os fatos que deveriam ser investigados, a caracterizar fishing expedition.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o trancamento do inquérito policial; e (ii) saber se o habeas corpus é cabível diante da falta de apreciação, pelo Tribunal de origem, da questão objeto do pedido subsidiário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    5. Na situação concreta, as instâncias inferiores afastaram a alegada duplicidade de investigações, afirmando que os fatos apurados ocorreram em data e locais diversos.



    6. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – dupla investigação pelos mesmo fatos –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    7. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.